Tribunal: TJBA
Processo: 8090641-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090641-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GUSTAVO JOSE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. IRREGULARIDADE FORMAL DE PROTOCOLO. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS. EMBARGPS DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração simultâneos opostos pelas partes contra acórdão proferido em apelação cível, que deu parcial provimento ao recurso para adequar a taxa de juros contratada à média de mercado do BACEN à época da contratação, com restituição simples dos valores cobrados a maior, reconhecimento de sucumbência recíproca e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico auferido por cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração opostos por uma das partes devem ser conhecidos, diante da irregularidade no protocolo e do descumprimento de determinação judicial para regularização; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre o proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração submetem-se a pressupostos estritos de admissibilidade, exigindo, além da tempestividade, a observância das normas procedimentais internas relativas à forma de protocolo dos recursos.

4.
O descumprimento de determinação judicial expressa para regularização do protocolo do recurso interno configura ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, o que impede o conhecimento dos embargos.

5.
Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

6.
A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legal de preferência prevista no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil: valor da condenação, proveito econômico obtido e, subsidiariamente, valor da causa.

7.
A existência de proveito econômico efetivo, decorrente da revisão da taxa de juros e da restituição dos valores cobrados a maior, afasta a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e legitima a fixação dos honorários sobre tal base.

8.
A mera discordância da parte com o critério adotado para fixação dos honorários não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos da parte autora rejeitados e Embargos da parte ré não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8090641-40.2024.8.05.0001
,
em que figura
m
como embargant
e
s
e embargados simultaneamente
,

GUSTAVO JOSE SANTOS SILVA

e

ITAU
BMG CONSIGNADO
S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
turma julgadora da
Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração

opostos por
GUSTAVO JOSE SANTOS SILVA e
NÃO CONHECER
dos embargos de declaração
opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
nos

termos

do

voto do Relator.